Tribunal: TJSP
Processo: 7000133-43.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034401
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000133-43.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ABNER DO AMARAL LELIS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para, cassando a r. decisão de fls. 61, determinar que
seja realizado novo cálculo de penas do agravante referente ao crime de porte
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, observando-se as alterações
promovidas pela Lei no 13.964/2019 e seus reflexos no estabelecimento do lapso
temporal para fins de concessão de progressão de regime e de livramento
condicional. Consideraram, desde já, prequestionadas as matérias debatidas no
processo, para eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-
se incontinenti. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000133-43.2020.8.26.0576 -Voto no 36.080
2
Agravo em Execução no 7000133-43.2020.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.080
Agravo em execução
Retificação do cálculo de pena

Indeferimento Recurso objetivando que seja retificado o
cálculo de pena, afastando-se a hediondez do crime de
porte de arma de fogo com numeração suprimida

Admissibilidade
Trata-se de delito autônomo, não
guardando relação com o caput, do mesmo artigo

Advento de lei penal mais benéfica (Lei no 13.964/2019),
com previsão expressa no rol taxativo dos crimes
hediondos tão-somente da posse ou porte ilegal de arma
de fogo de uso proibido (artigo 1o, parágrafo único, inciso
II da Lei 8.072/90) - De rigor, a retificação do cálculo de
penas do agravante, devendo o Magistrado a quo
considerar o porte ilegal de arma de fogo com numeração
suprimida
como
crime
comum,

observando-se
as
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 e seus
reflexos no estabelecimento do lapso temporal para fins
de concessão de progressão de regime e de livramento
condicional. Recurso provido.
1. Trata-se de Agravo em Execução interposto
por Abner do Amaral Lelis nos autos da Execução no
7000133-43.2020.8.26.0576, contra a r. decisão que homologou o
cálculo de penas, sendo ali considerada a hediondez do crime de porte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000133-43.2020.8.26.0576 -Voto no 36.080
3
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (fls.61).
Irresignado, recorre. Postula, em síntese, o
provimento do presente recurso para que seja afastada a natureza
hedionda do crime objeto da Execução no 04, considerando-o como crime
comum, retificando-se o cálculo de penas para fins de benefícios
execucionais.
Processado e contra-arrazoado o recurso em
que o agravado postula o improvimento, o MM. Juiz a quo manteve a r.
decisão impugnada e a d. Procuradoria Geral da Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Depreende-se dos autos que o agravante,
primário, cumpre pena total de 10 anos e 08 meses de reclusão,
decorrente de condenações pela prática dos crimes de porte ilegal de
arma de fogo com numeração suprimida, receptação, furto qualificado
tentado e associação criminosa, com término previsto para 13.02.2028
(fls.28 e 62/63).
Pleiteou e viu indeferido o pedido de retificação
do cálculo de penas pelo Magistrado a quo (fls. 61) sob o fundamento de
que:
“Assiste razão ao Ministério Público, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000133-43.2020.8.26.0576 -Voto no 36.080
4
que a Lei no 13.497/2017 alterou a redação do
parágrafo único do art. 1o da Lei no 8.072/90,
prevendo que também é considerado como crime hediondo
o delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de
uso restrito, previsto no art. 16 do Estatuto do
Desarmamento, prevalecendo o entendimento de que a
hediondez não se restringe apenas ao caput do
referido artigo, aplicando-se também ao parágrafo
único.”
Contra essa decisão insurge-se o agravante
pelos motivos acima já explicitados.
Razão lhe assiste.
Importante anotar, apenas para que não fique
sem registro, que o crime de porte ilegal de arma de fogo com
numeração suprimida, hoje previsto no inciso IV, do parágrafo 1o, do
artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, com a nova redação dada
recentemente pela Lei 13.964/2019, trata-se de delito autônomo, não
guardando relação com o caput, do mesmo artigo, tal como era antes do
advento desta Lei, em que estava previsto no inciso IV, do parágrafo
único, do artigo 16 da Lei 10.826/2003.
Desse modo, a Lei 13.497/2017, ao acrescentar
o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ao rol
taxativo de crimes hediondos da Lei 8.072/90 (antigo parágrafo único, do
artigo 1o), não abrangeu as figuras equiparadas deste delito.
Caso a intenção do legislador fosse esta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000133-43.2020.8.26.0576 -Voto no 36.080
5
certamente o teria feito expressamente, mas se assim não o fez, não é
dado ao juiz fazê-lo, devendo-se adotar uma interpretação restritiva, em
reverência ao princípio da legalidade.
Bem é de ver, contudo, com o advento da Lei
no 13.964/2019, a questão em debate perdeu a razão de existir, pois o
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito deixou de
integrar o rol taxativo de crimes hediondos, passando a fazer parte dele o
crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido (inciso II,
do parágrafo único do artigo 1o da Lei no 8.072/90).
Destarte, como medida de rigor, exsurge
imperiosa a retificação do cálculo de penas do agravante referente ao
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, para
fins de progressão de regime e de livramento condicional, devendo o
Magistrado a quo considerá-lo como crime comum, com observância das
novas regras dos artigos 112 da Lei de Execução Penal e 83 do Código
Penal.
3. Diante do exposto, dá-se provimento ao
recurso para, cassando a r. decisão de fls. 61, determinar que seja
realizado novo cálculo de penas do agravante referente ao crime de porte
ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, observando-se as
alterações promovidas pela Lei no 13.964/2019 e seus reflexos no
estabelecimento do lapso temporal para fins de concessão de progressão
de regime e de livramento condicional. Consideram-se, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000133-43.2020.8.26.0576 -Voto no 36.080
6
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator